Tribunal: TJMT
Processo: 0016030-40.2015.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016030-40.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOANA DARC ARAUJO - CPF: 044.896.021-46 (VÍTIMA), JEFERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 018.584.991-19 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTS.
129, §9o, E 147, AMBOS DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI N.o 11.340/2006 –
PRELIMINAR DA PROCURADORIA
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CABIMENTO
– LAPSO
TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTS. 107, IV E 109, VI, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0016030-40.2015.8.11.0055 (Código 201671), originária da 1o Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual,
Jefferson da Silva Pereira
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei n.o 11.340/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 57952529). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido dos delitos a ele imputado, bem como readequar as penas privativas de liberdade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, à vista da infringência do princípio da dialética, e caso seja conhecido, pelo desprovimento, a fim de manter incólume a sentença objurgada. (Id. 57952532).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, suscitou preliminar de reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, com fulcro nos arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e

no mérito, pelo improvimento do recurso (Id. 64764983), sintetizando o entendimento conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR PGJ - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE – MÉRITO – IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

RESPOSTA AO RECURSO DA ACUSAÇÃO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O Defensor constituído da vítima, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por infringência do princípio da dialética.

A respeito da regularidade formal da interposição de recursos, Ada Pellegrini Grinover adverte:

“Todo o processo desenvolve-se através da prática sequencial e ordenada de atos processuais, rumo à solução final e definitiva da controvérsia. Os recursos também devem ser interpostos segundo a forma legal, sob pena de não serem conhecidos. A regularidade formal da interposição é pressuposto processual para o conhecimento do recurso, tanto quanto a correta formulação do pedido é pressuposto para o conhecimento deste. Todavia, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual estas não podem sufocar as finalidades do processo, visto cada vez mais em seu caráter de instrumento posto a serviço do direito material, impõe que a regularidade formal seja entendida com o possível elastério e sem rigorismos. E isso vem sublinhado no que diz especificamente com os recursos, pelos quais fica resguardado o princípio maior do duplo grau e do controle das decisões judiciárias”. (GRINOVER, Ada Pellegrini, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos,recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 3aed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 96).

In casu,
verifica-se que a Defesa técnica entende que não há o que impugnar em relação a sentença, todavia, o mesmo reconhece que deve ser imparcial, e de acordo com a garantia da ampla defesa, o acusado tem direito à autodefesa, o que o assegura de postular até pessoalmente.

Desta forma, requereu que fosse reformada a r. sentença para que o apelante fosse absolvido dos delitos a ele imputado, bem como readequar as penas impostas.

Nesse sentido, entendo que o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, tendo o seu efeito devolutivo limites nas razões tratadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao devido processo legal (HC 279388/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 18/11/2013).

Assim, consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo bem demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na absolvição do apelante, e caso não seja este entendimento, que ocorra a readequação das penas fixadas.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR PROCURADORIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, visto que entre o recebimento da denúncia até a data da prolação da sentença ocorreu um lapso superior a 03 (três) anos.

Data vênia, com razão.

Insta consignar, que o acusado foi condenado a uma pena
privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Pois bem.

De início, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade do agente prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal:

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção; (...)”

Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal,
“a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior (...)”

In casu,
não houve a interposição de recurso do Órgão Ministerial sobre o lapso de tempo, entre a denúncia e a prolatação da sentença.

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (...)”

Constata-se que a denúncia fora recebida em 22 de março de 2016 (Id. 57952494), e a sentença foi prolatada no dia 15 de abril de 2019. (Id. 57952525/57952526),
entretanto não consta nos autos lavratura do termo de recebimento da sentença pelo escrivão, previsto no art. 389 do CPP, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. (...) 5. Recurso ordinário provido. (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011) ”.

No caso vertente, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade à sentença foi o ciente que o Ministério Público colocou, em 22 de abril de 2019.

Portanto, verifica-se que decorreu um prazo superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e o ciente do Ministério Público, assim, configura-se a prescrição punitiva do Estado.

Diante disso, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria Geral de Justiça e
declaro extinta a punibilidade
relativa ao apelante
Jefferson da Silva Pereira
, em face das sanções previstas nos artigos
129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei n.o 11.340/2006
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c os artigos 109, V, 110, §1o, todos do Código Penal.

Ademais, julgo prejudicado a análise dos pedidos da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020